Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FATURAS INADIMPLIDAS. PAGAMENTO UTILIZANDO IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTE DIVERSO. PERMANÊNCIA DA DÍVIDA NA PLATAFORMA DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a autora sustenta que o código foi fornecido pela parte ré, uma vez que não há possibilidade de editar os códigos disponibilizados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 72527423 e 72527424) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a regularidade da manutenção da autora no cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, a parte autora, relata sobre um pagamento realizado em 03 de julho de 2024, das faturas de energia elétrica de junho e julho de 2024, no valor total de R$ 135,47 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), por meio de cartão de crédito, utilizando o site oficial da requerida, com uso correto de CPF e código de cliente. Apesar do pagamento as cobranças persistiram, bem como a inscrição nos cadastros de inadimplentes (ID: 72527133), que gerou redução significativa de pontuação, de 8884 para 480 pontos (ID: 72527133).
5. No presente caso, conforme admitido pela autora, esta se encontrava em situação de inadimplência quanto às faturas com vencimento em junho e julho de 2024, alegando ter realizado o pagamento de ambas em 03 de julho de 2024. Ocorre que o referido pagamento foi efetuado em favor de cliente diverso, uma vez que o identificador utilizado não correspondia ao da unidade consumidora da autora, o que resultou na manutenção da inadimplência em seu nome no sistema da fornecedora.
6. Contudo, em setembro de 2024, após o contato da recorrente e o envio do comprovante de pagamento, a concessionária reconheceu a quitação do débito, promovendo a exclusão dos dados da autora dos cadastros de inadimplentes, e reverteu o pagamento para a unidade consumidora da autora, não obstante o erro de digitação inicialmente atribuído à própria recorrente (ID: 72527427 - Pág. 6).
7. Com efeito, a responsabilidade pela correta inserção dos dados no momento do pagamento recai sobre a consumidora, que deve conferir todas as informações antes de concluir a operação, justamente para evitar situações como a narrada nos autos. O artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor dispõem que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrar a inexistência de defeito ou quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor. No caso em exame, verifica-se que a autora, ao inserir código de cliente diverso, deu causa exclusiva ao problema, circunstância que afasta qualquer responsabilidade da ré pela negativação. Nesse cenário, não há reparo a ser feito na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.